Tribunal: TJDFT
Processo: 0732479-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PORQUANTO. ELEITO O FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ART. 53, III, A, CÓDIGO FUX, REPETIDA, COM AS MESMAS PALAVRAS, PELO ART. 100, IV, A, DO CÓDIGO BUZAID. AINDA: SÚMULA N. 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, após declínio da competência pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília. 1.1. O Juízo suscitado entendeu ter sido feita escolha aleatória e injustificada do juízo. Fundamentou-se na circunstância de a parte autora residir na Circunscrição Judiciária do Gama/DF; na visão daquele Juízo, impõe o processamento da ação na referida Circunscrição. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante argumenta ser territorial a competência do caso concreto, portanto, relativa, não podendo, por conseguinte, ser declinada de ofício, mas sim provocada pela parte interessada.
2. Cogita-se de ação de exigir contas, na qual o autor busca, em face do Banco do Brasil S/A, a prestação de contas acerca dos créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados, entre outros, da sua conta PASEP, de forma a garantir o pleno acesso à informação escorreita acerca dos valores na conta. 2.1. Nessa linha, incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 2.2. Desta forma, não se justifica a competência declinada para o foro de residência do autor, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, como consta na equivocada decisão declinatória da competência, porquanto amparada, na verdade, na regra do art. 53, III, a, do Código Fux, repetida, com as mesmas palavras, pelo art. 100, IV, a, do Código Buzaid. 2.3. Além disso, a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, não se admitindo, em regra, a declinação de ofício. Súmula no 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 2.4. Precedente da Câmara: “ [...] 3. Em se tratando de competência territorial relativa, distribuída a ação e fixada a sua competência, o juiz não pode reconhecer a incompetência relativa, sem que seja regularmente provocado, sob pena de violação do disposto no art. 43, do CPC, bem como do enunciado de Súmula no 33, do STJ: ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 4. Declarado competente o Juízo suscitado, da 18a Vara Cível de Brasília.” (0752008-38.2023.8.07.0000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 16/05/2024).
3. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Suscitado).